Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-03.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026007-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (EMBARGANTE), MAINE SOUZA VIEIRA - CPF: 079.402.555-25 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (EMBARGANTE), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES MOURA - CPF: 113.012.716-83 (EMBARGANTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (EMBARGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E JUSTO IMPEDIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda – ME e outros contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão que não conheceu da apelação por deserção. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do art. 99, § 7º, do CPC e do justo impedimento previsto no art. 1.007, § 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido no agravo interno incorreu em omissão quanto aos fundamentos relativos à gratuidade de justiça e ao justo impedimento, de modo a justificar eventual atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a ocorrência de preclusão quanto ao pedido de gratuidade, diante da ausência de impugnação específica na apelação, inexistindo omissão.

A alegação de justo impedimento fundada em dificuldade financeira não se enquadra na hipótese legal do art. 1.007, § 6º, do CPC, por não configurar fato imprevisível e alheio à vontade da parte.

O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício sanável e não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Não há obrigação de o julgador rebater um a um todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

A reiteração de teses já enfrentadas, sem demonstração de vício, caracteriza utilização protelatória do recurso, sendo cabível advertência quanto à sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FIDELITY COMÉRCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA – ME e OUTROS em face do acórdão (Id. 330740384) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno por eles interposto, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Em suas razões (Id. 334675352), os Embargantes apontam, em suma, a existência de omissões no julgado, alegando que esta Corte deixou de analisar o art. 99, § 7º, do CPC, sob a ótica do princípio da primazia do mérito, e não considerou a impossibilidade financeira como justo impedimento (art. 1.007, § 6º, do CPC) para afastar a deserção. Pugnam, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O Embargado, em contrarrazões (Id. 335687863), pugnou pela rejeição dos aclaratórios, defendendo seu caráter manifestamente protelatório e requerendo a aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. As supostas omissões apontadas, em verdade, revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

A alegada omissão quanto à análise teleológica do art. 99, § 7º, do CPC, não se sustenta. O acórdão embargado, de forma clara, assentou seu entendimento na ocorrência da preclusão. O pleito de gratuidade foi indeferido na sentença, e caberia aos recorrentes impugnar especificamente tal capítulo em preliminar de apelação, o que não ocorreu. A inércia da parte em se insurgir no momento oportuno impede a rediscussão da matéria, não havendo que se falar em violação ao princípio da primazia do mérito, que não serve de escudo para o descumprimento de ônus processuais.

De igual modo, inexiste omissão na análise do justo impedimento. A dificuldade financeira é o próprio fundamento para o pleito de gratuidade, e não um evento imprevisto e alheio à vontade da parte, como exige o art. 1.007, § 6º, do CPC. Acolher tal tese significaria esvaziar por completo a sanção processual da deserção, tornando-a inócua.

Verifica-se, portanto, que a pretensão dos embargantes é, inequivocamente, a de rediscutir o mérito da decisão, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado. A reiteração de teses já rechaçadas, sem a demonstração de qualquer vício real, evidencia o caráter protelatório do recurso, atraindo a incidência da sanção processual cabível.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026